Tribunal: STF
Processo: MS 31956
Classe: MS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-05-05
Data de publicação: 2015-05-05

Ementa:
E M E N T A: MANDADO DE SEGURANÇA – DELIBERAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE ANULOU O ATO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO DE MAGISTRADA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPERVENIENTE PROMOÇÃO DESSA MESMA MAGISTRADA ESTADUAL FUNDADA NO CRITÉRIO DA ANTIGUIDADE – CONFIGURAÇÃO DE SITUAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE – PERDA DO OBJETO DA AÇÃO MANDAMENTAL – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – MOTIVAÇÃO “PER RELATIONEM” – LEGITIMIDADE JURÍDICO- -CONSTITUCIONAL DESSA TÉCNICA DE FUNDAMENTAÇÃO –  RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.